Tribunal: TJSP
Processo: 0066356-78.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU – ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS – EXERCÍCIOS DE 2004 A 2009. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Recurso interposto pelo embargante.
NULIDADE DO LANÇAMENTO – INOCORRÊNCIA - Planilhas anexas ao auto de infração que indicam de forma específica as subcontas com o número COSIF, a descrição, a base de cálculo, a

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU – ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS – EXERCÍCIOS DE 2004 A 2009. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Recurso interposto pelo embargante.
NULIDADE DO LANÇAMENTO – INOCORRÊNCIA - Planilhas anexas ao auto de infração que indicam de forma específica as subcontas com o número COSIF, a descrição, a base de cálculo, a alíquota e o ISS a ser recolhido – Embargante que teve ciência acerca das subcontas que foram tributadas, viabilizando o exercício de seu direito de defesa.
DECADÊNCIA – Nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado - Por outro lado, o artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional dispõe que, quanto aos tributos cujo pagamento está sujeito a homologação, o prazo quinquenal será contado da ocorrência do fato gerador, a menos que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação – Tratando-se de tributo sujeito à homologação do pagamento, caso seja realizado o pagamento parcial, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional – Contudo, não ocorrendo o pagamento antecipado, a decadência é regida pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, houve pagamento parcial, devendo-se aplicar, portanto, a regra do artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional – Prazo decadencial que se iniciou na data dos respectivos fatos geradores, entre fevereiro de 2004 e janeiro de 2009 – Créditos constituídos em 17/04/2009 – Decadência configurada apenas em relação às parcelas referentes aos meses de fevereiro e março de 2004 – Decadência parcial do crédito reconhecida – Sentença parcialmente reformada neste ponto.
ISS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – Alegação genérica, quanto a parte das contas, de que os serviços prestados não são tributáveis – Necessidade de individualização e impugnação específica referente a cada conta tributada – Apelante que deixou de produzir provas aptas a elidir a presunção de liquidez e certeza do título executivo fiscal quanto a essas contas.
Incidência de ISS sobre a conta COSIF 7.1.7.40.00-7 ("Rendas de Cobrança"), que corresponde a serviços expressamente previstos na lista anexa à LC 116/2003 – Por outro lado, as contas 7.1.1.03.00-8 ("Rendas de Adiantamentos a Depositantes") e 7.1.1.05.00-6 ("Rendas de Empréstimos" não são passíveis de tributação pelo ISS, por não se tratarem de prestação de serviço – Embora seja admitida interpretação extensiva para serviços congêneres, ou seja, ainda que eventuais mudanças de denominação não excluam a tributação pelo ISS, não se pode perder de vista a natureza do serviço prestado - Precedentes desta C. Câmara - Com a exclusão dos valores referentes ao ISS incidente sobre as receitas de adiantamento a depositantes e empréstimos, a multa punitiva deve ser recalculada, de forma a não incidir sobre os valores que eventualmente tenham sido calculados sobre a parcela indevida do débito – Sentença parcialmente reformada nesse ponto.
DO LIMITE DA MULTA – O valor da multa não pode ser superior ao valor do tributo cobrado, conforme já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal – Multa referente ao descumprimento de obrigação principal fixada em 70% (setenta por cento) do valor do tributo, conforme disposto na legislação municipal – Multa que não possui caráter confiscatório – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – Partes que foram simultaneamente vencedoras e vencidas – Honorários que pertencem ao advogado e não podem ser compensados, nos termos do art. 85, §14o, do Código de Processo Civil de 2015 – Arbitramento que deve considerar o grau de êxito de cada parte – Precedente deste E. Tribunal de Justiça - No caso, trata-se de sentença ilíquida, devendo o percentual ser arbitrado na fase de liquidação, conforme dispõe o art. 85, §4o, II, do mesmo diploma – Percentual que incidirá sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes.
Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.